Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700370-79.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ELITON SANTOS SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes, que, nos autos de ação penal, em razão da ilegalidade constatada na execução do procedimento de busca domiciliar, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu ELITON SANTOS SANTANA (ID 53083618). Em suas razões recursais (ID 53083621), o Ministério Público discorre sobre as circunstâncias em que se deram a localização e apreensão das três plantas de maconha e alega a licitude das provas. Assevera que o réu, ao ser interrogado, afirmou que não houve violência policial durante a diligência. Sustenta que as provas são suficientes para a condenação do apelado, pela infração ao artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Argumenta que o ingresso policial na residência de ELITON foi motivada não só pelo cheiro e a apreensão de drogas no veículo que ele conduzia, mas principalmente pela própria indicação do apelado de que teria mais entorpecentes em sua casa. Aponta que, diante da pequena quantidade de plantas de maconha apreendidas na busca realizada, restou caracterizado o crime de posse de entorpecente para uso próprio. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando-se o apelado como incurso nas penas do artigo 28, § 1o, da Lei no 11.343/2006. Como consequência, requer, ainda, a declaração de extinção da punibilidade do recorrido. Em contrarrazões (ID 53083627), a Defensoria Pública aduz, em preliminar, a ausência de interesse de agir; faz considerações sobre a inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei no 11.343/2006 e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso. A 19a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 53303120). Brevemente relatados, decido. Nos moldes do artigo 932, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie por força do artigo 3o, do Código de Processo Penal, compete ao relator ordenar o processo, podendo não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) De modo semelhante, prevê o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no seu artigo 89, abaixo transcrito: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III- admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...) In casu, a Defesa requereu, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse de agir. Assiste razão à Defesa. O artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que é inadmissível o recurso interposto por parte que não tenha interesse na reforma ou na modificação da decisão. Para melhor compreensão da questão em análise, cumpre fazer uma breve contextualização do processo: o apelado foi preso em flagrante em 15/01/2022 e colocado em liberdade em 18/01/2022; posteriormente, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, tendo a Defesa e a Acusação pleiteado, em memoriais, a desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, sobrevindo a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão punitiva. A Acusação recorreu da sentença, pedindo a reforma da sentença para condenar o réu pela infração ao artigo 28, da Lei no 11.343/2006, declarando-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade. Contudo, não há como conhecer da pretensão, pois está ausente o interesse recursal. Veja-se que, conforme destacado pela Defensoria Pública em contrarrazões, em caso de condenação do apelado por posse de drogas para consumo pessoal, a prisão em flagrante de dois dias cumprida pelo apelado é mais severa do que as penas previstas no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, que são: advertência, prestação de serviços ou medida educativa. Ora, nesse contexto, questiona-se, qual o interesse recursal da Acusação? Qual é a necessidade ou utilidade de se reformar uma sentença de improcedência para depois deixar de cominar pena? A prisão em flagrante cumprida pelo apelado é, sem sombra de dúvida, mais severa do que as penas cominadas pelo artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Rememore-se ainda que, com a entrada em vigor da Lei de Drogas houve a despenalização da conduta, ou seja, em nenhuma hipótese a prática do crime em discussão poderá gerar condenação que leve à prisão e eventual condenação sequer é apta para gerar reincidência. Sobre a atuação do Ministério Público em situações como a dos autos, o STF e o STJ, já se manifestaram nos seguintes termos: (...) V. A eficiência e a economia da atuação estatal Salta aos olhos, ainda, o fato de o Ministério Público haver direcionado seus recursos humanos e materiais – que se imagina não serem tantos, diante da quantidade de casos bem mais graves a investigar e a trazer ao Judiciário – para insurgir-se contra a sentença desclassificatória, que, corretamente, aplicou o princípio do in dubio pro reo. Preferiu, na verdade, interpor recurso de apelação e parece ter se dado por satisfeito ao ver um jovem (fl. 9) flagrado com menos de 2 gramas de cocaína ser condenado a uma pena de quase 7 anos de reclusão, em um contexto de absoluta precariedade do sistema carcerário brasileiro, a ponto de nossa Corte Suprema atribuir-lhe um" estado de coisas inconstitucional " (ADPF n. 347/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio). (g.n.) (...) Não posso deixar de externar o entendimento de que do Ministério Público, instituição que, acima de tudo, se caracteriza pela função fiscalizatória do direito (custos iuris), se espera – mormente ante a necessidade de direcionar seus limitados recursos e esforços institucionais com equilibrada ponderação – uma atuação funcional imbuída da percepção de que o Direito Penal é o meio mais contundente de que dispõe o Estado para manter um grau de controle sobre o desvio do comportamento humano, e que, por isso mesmo, deve incidir apenas nos estritos limites de sua necessidade, não se mostrando, portanto, racionalmente defensável que a complexidade do atual perfil de atribuições" converta os agentes de execução do Ministério Público em simples 'despachantes criminais', ocupados de pleitear meramente o emprego do rigor sistemático de dogmática jurídico-penal, ademais de meros fiscais da aplicação sistemática e anódina da pena. "(Paulo César Busato, O papel do Ministério Público no futuro Direito Penal brasileiro. In: Revista de Estudos Criminais. Doutrina Nacional. v. 2, n. 5, p. 105-124). ((STJ - HC: 705522 SP 2021/0359332-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (g.n.) Portanto, do que se infere dos autos, não restou demonstrado interesse na modificação ou na reforma da respeitável sentença, razão pela qual o recurso carece do pressuposto subjetivo de admissibilidade (interesse recursal). Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator